Tribunal: TJPA
Processo: 0814126-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814126-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO COSTA DOURAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §§ 5º E 6º DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
LEANDRO COSTA DURÃO
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648 e seguintes do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0004648-18.2018.8.14.0037, pela prática, em tese, do crime definido no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Informa o impetrante que o paciente se encontrava em liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas desde o dia 05.06.2019, todavia, no dia 20.10.2022, ele não foi localizado para intimação acerca da realização de audiência de instrução, motivo pelo qual, foi determinado ao
Dominus Litis
que informasse novo endereço do acusado, tendo o órgão acusador permanecido inerte.

Em sequência, argumenta que a autoridade inquinada coatora teria decretado de ofício a prisão preventiva do paciente, sem qualquer provocação do
Parquet
, em clara violação ao disposto no art. 282, §2º do CPP, violando o sistema acusatório.

Assevera que o decreto preventivo se mostra desproporcional, na medida em que outras medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, destacando ainda, os predicados pessoais do coacto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pela autoridade inquinada coatora, em alegada violação ao sistema acusatório, bem como em razão da suposta ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, bem como, argumenta ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, ante a presença dos requisitos pessoais favoráveis.
Não assiste a impetrante. Explico:

Em análise atenta dos autos, verifica-se que o acusado foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas, a necessidade de comunicar o juízo acerca da sua eventual mudança de endereço, nos termos da decisão proferida em audiência datada de 05.06.2019, tendo sido posto em liberdade na mesma data.

Ocorre que, com o prosseguimento da instrução processual, ao ser determinada sua intimação para comparecimento em audiência, o paciente não foi localizado no endereço informado nos autos, conforme foi devidamente certificado pelo oficial de justiça.

Nessa esteira de raciocínio, tendo o acusado descumprido de forma deliberada as condições impostas a sua liberdade, é impositiva a restituição do
status quo ante
, reformando-se a decisão que concedeu as medidas cautelares alternativas, nos moldes do que autoriza o art. 282, §§ 5º e 6º do CPP, cuja redação passo a transcrever:

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, não havendo ilegalidade na decretação da preventiva, especialmente, porque demonstrada a ineficácia das cautelares menos gravosas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos.

4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

5.Ordem denegada.

(HC n. 850.258/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANÁLISE INVIÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, no qual a agravante, após ter sido beneficiada com a liberdade provisória pelo juízo de origem, descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de comparecer em juízo, o que deu causa à sua citação por edital e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, o que evidencia a necessidade da prisão a fim de se assegurar a aplicação da lei penal.

4. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis da agravante, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...)

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 189.368/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Demais disso, a constrição cautelar do paciente restou devidamente fundamentada na decisão ora impugnada, tendo o juízo de origem restaurado o decreto preventivo em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade real do agente, bem como, em razão da quebra das condições impostas para a concessão da liberdade provisória. Sobre a questão, vejamos o trecho da decisão na parte que importa:

“(...)

No caso concreto, além do descumprimento das medidas cautelares (art. 312, parágrafo único, do CPP), verifico que a essa altura estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva de FRANCISCO ARANHA BASÍLIO e LEANDRO COSTA DOURÃO.

Com efeito, a imputação que pesa sobre os autuados é de terem cometido crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, quando somadas, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Ademais, nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presentes situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal especificamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis).De início, acerca da

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os documentos e depoimentos prestados no âmbito policial revelam que os autuados são possivelmente dotados de elevado grau de periculosidade.

Todos esses fatores somados revelam uma ação audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, seja perante as suas vítimas, seja perante a Justiça, porquanto não se intimida com a atuação das autoridades constituídas.

Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias do fato, o seu modus operandi e o desdém ações noticiadas, por si só, demonstram que os autuados em liberdade oferecen risco à coletividade, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, ainda, resguardar o meio social.

Imperioso destacar ainda que a comunidade local é reiteradamente abalada com crimes dessa espécie, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça, ainda mais quando não respondido o chamado do Poder Judiciário.

No que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, verifico ainda que o autuado em liberdade representa real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas dos crimes em comento, notadamente pelo paradeiro não sabido dos acusados nestes autos, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Quanto à necessidade de assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, verifico que os autuados se ausentaram do distrito da culpa, ou na melhor sorte, não cumpriram com as condições da benesse da liberdade provisória, sendo imperioso, neste momento, assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos acusados.

Isto posto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO ARANHA BASÍLIO e LEANDRO COSTA DOURÃO, visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312, caput, do CPP; art. 312, parágrafo único, do CPP; e art. 341, in fine, do CPP. (...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 21/11/2024